Tribunal: TJSP
Processo: 1019560-25.2021.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ENSINO FUNDAMENTAL – OBJETIVO – EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA MENOR – ADMISSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 53, V, DO ECA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.